Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-95.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008724-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica, COVID-19]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DECRETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000307-86.2020.8.11.0087, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 073/2020 que promoveu a flexibilização de medidas constritivas de propagação do Covid-19, autorizando a reabertura do comércio local.

O Agravante alega que o decreto municipal não flexibilizou as medidas de prevenção e higiene sanitária, mas tão somente adequou à realidade e necessidade local.

Afirma que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, bem como que o deferimento da antecipação de tutela causaria danos irreversíveis.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação de tutela em todos os seus termos em primeiro grau.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 46573989.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta no sentido de se reconhecer prejudicado o recurso, uma vez que foi preferida sentença nos autos principais. (Id. 47091472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000307-86.2020.8.11.0087, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 073/2020 que promoveu a flexibilização de medidas constritivas de propagação do Covid-19, autorizando a reabertura do comércio local.

Afirma que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, bem como que o deferimento da antecipação de tutela causaria danos irreversíveis.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação de tutela em todos os seus termos em primeiro grau.

Pois bem.
O art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “
que haja perdido o seu objeto
”.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000307-86.2020.8.11.0087, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 073/2020 que promoveu a flexibilização de medidas constritivas de propagação do Covid-19, autorizando a reabertura do comércio local.

Ocorre que, em análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 23/04/2020, julgando extinta a demanda, sem resolução do mérito, conforme traz o Ministério Público em Id.
47091472.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi sentenciada e julgada extinta, sem resolução do mérito, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o
julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). [Destaquei].

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021